Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. IMÓVEL. ÚNICO. PARTILHA. RESIDÊNCIA. ESFERA PROTETIVA DA FAMÍLIA. FUNÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE HABITAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Antes da sanção do Código Civil de 2002 a regra antevista no art. 7o, parágrafo único, da Lei no 9.278/1996, que regula a união estável, já estabelecia, em relação companheiro sobrevivente, que “dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família”.
2. É igualmente preciso destacar ainda a funcionalidade ínsita ao direito real aludido, mais precisamente no que concerne à esfera protetiva da família.
3. É possível concluir que o “direito real de habitação” decorre da concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou pelo companheiro supérstite, de acordo com as regras previstas no art. 1831 do Código Civil e no art. 7o, parágrafo único, da Lei no 9.287/1996.
4. Trata-se de facultas agendi cujo exercício revela inegável função social, pois tende a evitar que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente fique desprovido de moradia após a extinção, pela morte, do vínculo conjugal ou de convivência anteriormente estabelecidos com o falecido. 4.1. Quanto ao ponto merece ser destacado que a moradia é direito social expressamente tutelado pela Constituição Federal (art. 6o, caput).
5. Não é demais ressaltar que o "direito real de habitação" afeta apenas o poder de uso e fruição de determinado bem imóvel, mas não altera os elementos concernentes à propriedade. 5.1. Em outras palavras, há plena compatibilidade entre o exercício da habitação pelo cônjuge supérstite e a copropriedade constituída em favor dos sucessores. 5.2. A concessão do “direito real de habitação”, ademais, também não depende da maior ou menor capacidade econômica do cônjuge sobrevivente.
6. Diante desse contexto, uma vez preenchido o requisito legal concernente à existência de um único imóvel residencial a inventariar, a ausência de registro desse bem em nome da falecida, isoladamente, não impede o exercício da habitação pelo cônjuge sobrevivente.
7. O entendimento exposto pelo Juízo singular na respeitável sentença é o que rende as devidas homenagens à proteção constitucional da família e, por esse motivo, deve ser prestigiado.
8. Recurso conhecido e desprovido.